Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Furto. Pena-base. Fração de aumento. Arrependimento posterior. Substituição da pena.
1 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar duas condenações definitivas por crimes anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.
2 - Para que se reconheça o arrependimento posterior necessário que o dano seja reparado de forma voluntária antes do recebimento da denúncia.
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reincidência é específica e a medida não é socialmente recomendável – o réu foi beneficiado anteriormente com a substituição e voltou a delinquir (art. 44, § 3o, do CP).
4 – Apelação não provida.